Tribunal: TJMT
Processo: 1006052-97.2023.8.11.0004
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-11-21
Data de publicação: 2023-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006052-97.2023.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Restituição de Coisas Apreendidas]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ANDRE LUIZ CONCEICAO SOARES - CPF: 018.063.821-13 (APELANTE), VINICIUS DE OLIVEIRA RIBEIRO - CPF: 003.255.061-83 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DANILO CARTTGIANE DA SILVA VIEIRA - CPF: 031.014.171-04 (TERCEIRO INTERESSADO), CASSIO ALISTON SILVA SOUZA - CPF: 027.540.001-86 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – RESTITUIÇÃO DE OBJETOS APREENDIDOS DURANTE CUMPRIMENTO DE MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO – INDEFERIMENTO PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL – APELANTE QUE NÃO ERA ALVO DAS INVESTIGAÇÕES – APARELHO CELULAR QUE JÁ FOI PERICIADO – INVIABILIDADE – SUBSISTÊNCIA DE INTERESSE AO PROCESSO – DÚVIDA QUANTO A PROPRIEDADE DO BEM – RECURSO DESPROVIDO.

Não se autoriza a restituição de coisas apreendidas no curso de inquérito ou ação penal enquanto subsistir dúvida quanto à propriedade do bem, a licitude de sua origem ou enquanto sua retenção interessar ao processo.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação criminal interposta por
André Luiz Conceição Soares
contra a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Barra do Garças/MT, que indeferiu o pedido de restituição dos objetos apreendidos durante o cumprimento do mandado de busca e apreensão deferido nos autos n. 5112350-59.2023.8.09.0014, do TJGO.

A defesa informa que o apelante teve seus objetos apreendidos em razão da “Operação Escroque”, deflagrada na 2ª Vara dos Feitos Relativos a Delitos Praticados por Organização Criminosa e Lavagem ou Ocultação de Bens, Direitos e Valores, da Comarca de Goiânia/GO, e preso em flagrante pelo crime de falsificação de documento (CP, art. 304).

Aduz que, em razão de o apelante não integrar a lista dos alvos da operação em questão, o auto de prisão em flagrante e os bens apreendidos foram remetidos à 2ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT.

Argumenta que o aparelho celular apreendido já foi periciado, que a motocicleta tem origem lícita e que nenhum dos objetos arrecadados interessa às investigações, razão pela qual busca a restituição de todos os objetos ou, pelo menos, do celular da marca Iphone, modelo 14 pro max, e da motocicleta marca Honda, modelo PCX-150 (Id. 186384161).

Em contrarrazões, o representante ministerial pugnou pela preservação do
decisum
em todos os seus termos (Id. 186384185).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso (Id. 188263691).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do apelo interposto.

Analisando os autos, constato que o apelante
André Luiz Conceição Soares
teve os seguintes objetos apreendidos durante o cumprimento do mandado de busca e apreensão deferido nos autos n. 5112350-59.2023.8.09.0014, do TJGO:

- Um aparelho celular Iphone 14 Pro Max, cor branca, IMEI 35 787943 9635174, capacidade de 128 GB e chip da Operadora Claro (ICCID 89550531630038284816;

- Um talonário do Banco Sicredi, tendo como cliente: Pedro P B Bringhenti, com uma folha de cheque preenchida no valor de R$ 31.375,00 - documento encontrado dentro do veículo S10, placas RRL9C25;

- Um talionário do Banco Santander em nome de WENDEL BEZERRA DIAS, tendo uma folha de cheque preenchida no valor de R$ 14.750,00 - documento encontrado dentro do veículo S10, placas RRL9C25;

- 05 capsulas de munições deflagradas: 03 (três) calibre 357 MAGCBC e 01 (uma) calibre .308 e 01 (uma) calibre 556 - capsulas encontradas dentro do veículo S10, placas RRL9C25;

- Um talionário em branco em nome da empresa SUPER SOARES DISTRIBUIDORA E T, banco 748 e conta 88336-5, da Sicredi - material encontrado no quarto;

- Documentos diversos sendo: 29 (vinte e nove) canhos de cheques; 5 (cinco) Notas Promissórias; 31 (trinta e um) cheques preenchidos de diversas agências - encontrados no quarto e 9 (nove) cheques encontrados dentro da carteira;

- Uma agenda ano 2022, CM FACTORING - PLANNER encontrado no quarto contendo anotações;

- Uma PROCURAÇÃO da Serventia do 2º Ofício de Notas tendo como OUTORGANTE: LUCAS DOS SANTOS e PROCURADOR: ANDRE LUIZ CONCEIÇÃO SOARES, datada de 3.1.2023;

- Relatório Controle de Cheques datado de 14/04/2023 - emitido pela contabilidade: delphi@informatica ltda - local quarto;

- CERTIFICADO DE REGISTRO DE VEÍCULO nº 014351609237, referente ao veículo Camionete FORD/F1000, placas AFJ1722, Diesel, ano/modelo 1983/1984 em nome de LUCIANA SANTANA DOS SANTOS JUNGES - preenchida, tendo como comprador ANDRE LUIZ CONCEIÇÃO SOARES, no valor de R$ 25.000,00 - firma reconhecida em 13/10/2021;

- Um CERTIFICADO DE REGISTRO E LICENCIAMENTO DE VEÍUCLO n. 014196688159, referente ao veículo MMC/L200 TRITON 3.2 Diesel, ano 2009, placas JSG6392, em nome de JEAN CARLOS BAUER MELO;

- Manual do proprietário HONDA CG 160 FAN (TITAN), chassi: 9C2KC2200PR046389, cliente: LUDIMILLA PEREIRA E SILVA (CPF 044.039.681-92) - com chave - local COZINHA;

- Duas maquininhas de cartão sendo uma PAGBANK (amarela) e outra MODERNINHAPLUS (prata) - local em cima do forno (parte externa);

- Uma maquininha de cartão REDE ITAÚ SN 488129, local quarto;

- CERTIFICADO DE REGISTRODE VEÍCULO nº 014639662935 - veículo VW/GOL, placas PBR9976, n. 1786687/2023 em nome de HILTON MENDES (CPF 498.923.393-04) não preenchido - encontrado no quarto;

- Placa: RRL9C25 Uma caminhonete CHEVROLET / S10 LTZ DD4A, branca, placas RRL9C25/MT, DIESEL, ano/modelo 2022, com chave - veículo encontrado na garagem do imóvel;

- Placa: OBP0562 Uma motocicleta HONDA PCX-150, branca, placas OBP0562, ano/modelo 2013/2014.

Segundo consta, foi deferido o pedido de expedição de mandado de busca e apreensão na residência de um dos investigados da “Operação Escroque”, Danilo Carttagiane, e, durante o cumprimento da diligência, foi constatada a presença do apelante André no imóvel, que residia junto com o suspeito Danilo.

De acordo com o Relatório de Informação de Polícia Judiciária n. GO-01/2023:

“(...) Iniciou-se a busca no quarto de ANDRÉ. Neste local foram encontrados diversos cheques preenchidos em seu nome e em nome de terceiros, sendo que em alguns constavam endossos. Também foram identificadas e apreendidas 05 notas promissórias documentos de outros veículos, 01 máquina de cartões de credito, 01 relatório de controle de cheques, 01 agenda com diversas anotações e valores associados, cerca de 30 (trinta) canhotos de cheques, um RG falso em nome de ANDRE LUIS DA CONCEIÇÃO: documentos de veículos em nomes de terceiros, 01 procuração emitida por LUCAS DOS SANTOS: e o celular de ANDRE.

Considerando que o comportamento dos investigados está relacionado com uso de terceiros para fraudes com veículos com recebimento de seguros além de uso de terceiros para financiamentos fraudulentos, a equipe achou por bem apreende-los.

Entre os materiais encontrados em seu quarto, chamou atenção um talão de cheques em branco em nome da empresa SUPER SOARES DISTRIBUIDORA, CNPJ 48892253000143, que em consultas nos sistemas disponíveis naquele momento não retornaram como um CNPJ existente, em que pese supostamente ser cliente bancário desde 12/2022.

Na área externa foram encontradas mais duas máquinas de cartões de créditos, que o mesmo afirmou serem de DANILO CARTTAGIANE.

No estacionamento encontrava-se uma camionete S10, placas RRL9C25,
com uma motocicleta em sua carroceria, ambos em nome de terceiros
, o que também relaciona-se com a atividade criminosa do grupo especialmente relacionada “golpe de seguro".

No interior deste veículo foram encontrados D5 (cinco) estojos deflagrados e um talão de cheques.

Resultado da análise prévia do material apreendido em decorrência de MBA só foi possível obter elementos de interesse para investigação relacionados ao celular IPHONE, de ANDRE (senha 302010), a qual indicou diversas fotos de veículos, cheques e transferências veiculares. Sendo necessária uma análise mais profunda posteriormente.

(...)”
(Id. 186384171).

Em decorrência desses fatos, a defesa do apelante André, acostou pedido de restituição de coisa apreendida, afirmando que os objetos e documentos lhe pertencem, destacando que a motocicleta foi adquirida licitamente e que não tem envolvimento com os crimes apurados na Operação.

No entanto, consta que a magistrada de piso indeferiu o pedido, fundamentando que os objetos e documentos ainda interessavam ao feito, em razão dos indícios de que eram utilizados para a prática de crimes, ressaltando que o requerente não comprovou a propriedade da motocicleta (Id.

186384175).

Inconformada, a defesa interpôs o presente recurso de apelação, pugnando pela restituição dos documentos e objetos apreendidos, porque não interessam ao processo, afirmando que o apelante sequer foi indiciado e que o celular já foi periciado, não subsistindo razão para permanecer custodiado.

Não obstante a alegação defensiva, depreende-se dos autos que há indícios de que as coisas apreendidas eram utilizadas para a prática de diversos crimes e ainda são necessárias à instrução processual.

Destaca-se que o artigo 118 do Código de Processo Penal dispõe que “
antes de transitar em julgado a sentença final, as coisas apreendidas não poderão ser restituídas enquanto interessarem ao processo
”.

Em casos análogos, esta egrégia Corte assim decidiu:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – OPERAÇÃO ZIRCÔNIA – INCIDENTE DE RESTITUIÇÃO DE COISA APREENDIDA – ALMEJADA RESTITUIÇÃO DE VEÍCULOS APREENDIDOS – PEDIDO INDEFERIDO PELO JUÍZO SINGULAR – ALEGADA LEGÍTIMA PROPRIEDADE E ORIGEM LÍCITA DOS BENS – IMPROCEDÊNCIA – AUTOMÓVEIS APREENDIDOS NO CONTEXTO DA SUPOSTA PRÁTICA PELO REQUERENTE DE VÁRIOS CRIMES, ALÉM DA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – BENS QUE AINDA INTERESSAM À INSTRUÇÃO PROCESSUAL – POSSIBILIDADE DOS BENS SEREM PRODUTOS DOS CRIMES OU PROVEITOS AUFERIDOS ILICITAMENTE PELO APELANTE – DICÇÃO DOS ARTS. 118 A 120 DO CPP E ART. 91, INC. II, DO CP – APREENSÃO MANTIDA – AUSÊNCIA DE INTERESSE NA RESTITUIÇÃO DOS ARTIGOS ELETRÔNICOS JÁ ENTREGUES AO RÉU NO BOJO DO PROCEDIMENTO CAUTELAR CORRELATO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
A restituição de coisas apreendidas condiciona-se ao preenchimento cumulativo de três requisitos, quais sejam: a) a demonstração cabal da propriedade do bem pelo requerente (artigo 120 do CPP); b) a ausência de interesse na manutenção da apreensão para o deslinde do inquérito policial ou da ação penal (artigo 118 do CPP); e c) o bem não estar sujeito à pena de perdimento (artigo 91, inciso II, do CP).
In casu, embora, ao que tudo indica, não exista dúvida quanto a propriedade dos veículos apreendidos, o conjunto probatório por ora disponível nos autos aponta a possibilidade de os bens apreendidos serem produtos do crime ou dos proveitos auferidos pelo agente com a prática dos fatos criminosos, a revelar ser impositiva a manutenção da decisão que indeferiu o pedido de restituição dos bens apreendidos, por ainda interessarem à instrução processual e estarem sujeitos, em caso de eventual sentença condenatória, ao perdimento. De outro norte, se esvai o interesse na restituição dos objetos eletrônicos apreendidos referidos nas razões recursais, diante da notícia da entrega dos mesmos ao apelante, ainda no bojo do procedimento cautelar correlato.

Recurso conhecido e desprovido.”
(N.U 1013314-52.2021.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Publicado no DJE 29/06/2022).

Convém destacar que, apesar da alegação de que o apelante não foi indiciado, ele possui uma condenação nos autos n.
0003564-94.2020.8.11.0004 pela pratica dos crimes de associação criminosa, receptação qualificada e adulteração de sinais identificadores de veículo (CP, art. 288, art. 180, § 1º, e 311), demonstrando que é contumaz na reiteração delitiva e indicando
que os objetos apreendidos poderiam ser utilizados para a prática de fatos criminosos, como já referido pelo magistrado quando do pronunciamento impugnado, mostrando-se inviável a restituição.

Além disso, afim de evitar tautologia, reporto-me às brilhantes colocações do Ministério Público quanto à necessidade de manutenção da custódia dos objetos,
in verbis:

“ - ao item 1 (aparelho de telefone celular), muito embora já tenha sido submetido à perícia (Num. 120727618 - Pág. 1-4), não há informação da disponibilização do arquivo compactado “Laudo_449_2023.zip”, somado ao fato de que não foi apresentado pelo requerente qualquer documento comprovando sua propriedade;

- aos itens 2 e 3 (documentos diversos, talonários de cheques em nome de Pedro P B Bringhenti e Wendel Bezerra Dias), além de terem sido localizados no interior do veículo S10, não reclamado pelo requerente, não estão em seu nome;

- ao item 5 (documentos diversos), não obstante seja empresa em nome do requerente, chama a atenção o fato de ter sido constituída há poucos meses, motivo pelo qual a manutenção de sua apreensão é medida que se impõe até a coleta de maiores informações junto à cooperativa emissora, somado ao fato de que nada impede que o requerente solicite outro se assim lhe aprouver e for possível;

- aos itens 6, 7 e 9 (documentos diversos e agenda manuscrita), não houve a devida discriminação de seus dados e registros, tampouco esclarecimento por parte do requerente da sua origem e se realmente lhe pertencem em decorrência de pedido genérico, razão pela qual a apreensão deve ser mantida para análise de seus conteúdos em momento oportuno;

- ao item 8 (procuração), a sua apreensão deve ser mantida até melhor esclarecimento de Lucas dos Santos, além de sequer ter sido digitalizada em sua integralidade;

- ao item 10 (Certificado de Registro de Veículo), embora em nome do requerente, é necessário colher a oitiva de Luciana Santana dos Santos Junges, bem como realizar perícia documental, principalmente em decorrência do requerente estar envolvido em delitos concernentes à falsidade de documento;

- aos itens 11, 12 e 15 (Certificados de Registro de Veículos e Manual do proprietário), não estão em nome do requerente e não apresentou fundamentação pormenorizada para justificar a restituição;

- aos itens 13 e 14 (Máquinas de Cartão), não apresentou origem lícita do objeto e se realmente é proprietário das mesmas, mas apenas requerimento genérico sem qualquer comprovação;

- ao item 17 (motocicleta), não há notícias de realização de perícia para identificação da higidez de seus sinais identificadores, isso sem mencionar que sequer está registrada em nome do requerente, razão pelo qual, também aplicando-se em relação ao item 16 (veículo S10, não reclamada pelo requerente), a apreensão deve ser mantida; X) ao item 5 (munições), além de não terem sido reclamadas pelo requerente, não foi apresentada qualquer origem legal.”
(Id. 186384185).

Não sendo acolhido o pedido de restituição de todos os documentos e objetos, a defesa busca a restituição apenas do telefone celular marca Iphone, modelo 14 pro max, e da motocicleta marca Honda, modelo PCX-150.

Todavia, além de o apelante não ter comprovado a propriedade da motocicleta e do aparelho telefônico, consta no relatório policial, já transcrito, que o veículo se encontrava em nome de terceiro, de modo que não há como acolher o pedido subsidiário.

Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado deste Tribunal, de minha relatoria:

“APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO APREENDIDO – INDEFERIMENTO PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL – DOCUMENTO DO AUTOMÓVEL EM NOME DA TIA DO INVESTIGADO –INVIABILIDADE DE RESTITUIÇÃO – SUBSISTÊNCIA DE INTERESSE AO PROCESSO – DÚVIDA QUANTO A PROPRIEDADE DO BEM – NOMEAÇÃO DA PROPRIETÁRA COMO DEPOSITÁRIA FIEL – DESCABIMENTO – NÃO COMPROVADO O RISCO DE PERECIMENTO DO VEÍCULO – GRATUIDADE DA JUSTIÇA – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – RECURSO DESPROVIDO
. Não se autoriza a restituição de coisas apreendidas no curso de inquérito ou ação penal enquanto subsistir dúvida quanto à propriedade do bem, a licitude de sua origem ou enquanto sua retenção interessar ao processo.
Na apreensão de bens utilizados para a prática do crime de tráfico de drogas, se mostra inviável a nomeação de terceiro como fiel depositário, se ausentes documentos que comprovem o risco de perecimento ou depreciação iminente do bem apreendido
.
Não há falar em concessão de isenção das custas processuais, pois, ainda que a parte seja beneficiária da justiça gratuita, o artigo 804 do CPP determina a condenação do vencido em custas, podendo, contudo, ficar suspensa a exigibilidade do pagamento, pelo prazo de 5 anos, conforme disposto no artigo 98, § 3º, da Lei n. 13.105/2015.”
(N.U 1000160-06.2022.8.11.0050, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Publicado no DJE 14.7.2023).

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento
ao apelo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/11/2023